Tribunal: TJDFT
Processo: 0704877-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO INADIMPLIDO. IMPENHORABILIDADE DE VERBAS BLOQUEADAS. NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO VERIFICADA. INÉPCIA DA INICIAL. NÃO CONFIGURADA. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão, que negou provimento ao agravo de instrumento interposto nos autos da ação de execução de título extrajudicial. 1.1. Os embargantes alegam haver omissão e contradição no acórdão, requerendo o acolhimento do recurso, com efeito infringentes, ao tempo em que manifestam o interesse de prequestionar a matéria impugnada. Argumentam que inexiste título extrajudicial para instruir o processo de execução, tendo sido juntadas aos autos as informações necessárias para o indeferimento da petição inicial. Alegam a ocorrência da prescrição intercorrente na execução de parcelas de aluguel vencidas desde 2018, além das irregularidades quanto a sua citação. Aduzem que são pastores evangélicos e vivem de doações, sendo-lhes aplicável a impenhorabilidade reconhecida pelo STJ.

2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes na decisão e, ainda, a correção de erro material.

3. O pedido de concessão da gratuidade da justiça foi indeferido por meio da decisão que determinou aos recorrentes o recolhimento das custas processuais, em dobro. 3.1. Os agravantes comprovaram o recolhimento das custas. 3.2. No caso, o pedido encontra-se acobertado pela preclusão, pois não foi apresentado recurso contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, e as custas foram recolhidas.

4. Do contrato inadimplido. A execução está fundada em contrato de locação, em que consta expressamente o título executivo. 4.1. Ademais, o feito executivo foi instruído com a planilha de débitos, tendo sido descrito detalhadamente o valor de cada parcela em cumprimento às disposições do art. 798, b, Parágrafo único, do CPC.

5. Da prescrição e citação. Na hipótese, o acórdão registrou que, muito embora a efetivação da citação por edital tenha ocorrido após o mencionado prazo de 3 anos, a propositura da ação ocorreu em tempo hábil, bem como o despacho determinando o ato citatório, com o comando subsidiário em relação à citação editalícia dos embargantes, ao que se soma o tempestivo pedido do credor para expedição do edital. 5.1. O julgado asseverou que tendo o embargado fornecido todos os meios materiais, impulsionando regularmente o feito até a efetiva citação, é certo que a demora verificada se mostra inerente ao processo judicial. 5.2. O aresto consignou que o art. 921, § 4o-A, do CPC dispõe que entre a data da propositura da ação de execução e a citação do devedor, não corre o prazo prescricional, desde que, nesse interregno, o credor cumpra os prazos estabelecidos pela lei ou fixados pelo juiz para a realização da citação. Portanto, ausentes quaisquer vícios quanto a inocorrência da prescrição ou da nulidade da citação por edital.

6. Da penhora. O aresto consignou que tratando-se de penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o art. 854, "caput" e §3o, do CPC, atribuiu ao executado o dever de demonstrar que os valores penhorados através do sistema eletrônico, constituem verba impenhorável. 6.1. O julgado asseverou que os embargantes foram intimados a fazer prova de suas alegações, entretanto, não lograram êxito em comprovar que a penhora recaiu sobre verba salarial. 6.2. O acórdão destacou que, não tendo os embargantes se desincumbido do ônus probatório que lhes cabia, não há elementos que autorizem a reforma da decisão agravada.

7. O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todos os dispositivos legais constantes no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre, suficientemente, os fundamentos e os motivos de suas razões de decidir conforme foi apreciado nos autos. 7.1. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.

8. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 8.1. Isto é, mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 8.2. De inteira pertinência o entendimento do STJ, segundo o qual “havendo menção à tese jurídica levantada, desnecessária é a menção expressa aos dispositivos tidos por violados.” (REsp 736.810/RS, Rel. Ministro Hélio Quaglia Barbosa, Sexta Turma, DJ 16/10/2006, p. 436)

9. Embargos declaratórios rejeitados.